Tribunal: TJDFT
Processo: 0719304-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719304-76.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILA MICAELLE GODOIS RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição formulada pela recorrente, ID 46619744, após a interposição do Recurso Inominado, oferecimento das contrarrazões, e inclusão em pauta de julgamento, requerendo a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência visando a dirimir suposta divergência entre as Turmas Recursais acerca do cabimento de danos morais quando da manutenção de informações desabonadoras do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção de crédito, como o SERASA LIMPA O NOME. É o relatório. Decido. O pedido de incidente de uniformização não preenche os pressupostos necessários ao seu regular processamento, na forma disciplinada pelos arts. 90 e seguintes do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF (inciso I, do art. 91, do RITRJEDF). No caso, caberia a recorrente ao arrazoar o recurso, suscitar o incidente e solicitar à Turma Recursal o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material, quando verificada a divergência entre as turmas recursais ou o julgado recorrido tenha dado interpretação diversa da que haja dado outra turma recursal (art. 90, e inciso I, do art. 91, do RITRJEDF). Como se vê, o escopo do incidente é o de dirimir controvérsia sobre interpretação de lei concernente a direito material (art. 18, da Lei 12.153/2009), com caráter nitidamente preventivo, razão pela qual, por não ostentar natureza recursal, não se admite a sua instauração sem o cumprimento dos requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, o pedido é intempestivo, não sendo conhecido. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito